Tribunal: STF
Processo: Rcl 49714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Marina Lúcia Laceranza Barbarini contra decisão do Juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0005400-35.1997.5.02.0061.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC.
    Narra a reclamante que a autoridade reclamada expediu novo mandado de imissão na posse do imóvel em que habita, estabelecendo como limite temporal a data de 4 de outubro de 2021 para a desocupação do bem.
    Nesses termos, sustenta-se que “[o] direito do credor arrematante do imóvel bem de família da reclamante não se sobrepõe ao direito da mesma de sobreviver, mas a presente reclamação não possui o condão de discutir mais o mérito da penhora, adjudicação e da arrematação do bem e sim apenas da reclamante poder permanecer por mais 6 (seis) meses no imóvel para se recuperar do pós operatório da cirurgia e dar continuidade no tratamento do câncer maligno em seu estomago já retirado tais como radioterapia e quimioterapia a qual interferem na sua imunidade ainda mais quando a alimentação é restrita e extremamente dificultosa”. (eDOC 1, p. 5)
    Assevera também que o contexto de pandemia atual agrava ainda mais o grau de vulnerabilidade da reclamante.
    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, “considerando a gravidade da enfermidade da reclamante e da Pandemia de Covid-19”. (eDOC 1, p. 12)
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. 
    Saliento que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    I. A hipótese
    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    (…)
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021)
    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, me parece demonstrado o fumus boni iuris.
    Por sua vez, o periculum in mora resta caracterizado pelo fato de a reclamante encontrar-se na iminência de ser retirada do bem imóvel em que habita, enquanto vivencia penoso tratamento oncológico (eDOC 6). 
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para tão somente determinar a suspensão da ordem de imissão de posse expedida nos autos do Processo 0005400-35.1997.5.02.0061, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se o beneficiário - Espólio de José Claudino Pereira. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Sem prejuízo, fica a reclamante intimada a promover a escorreita instrução do feito (art. 321, CPC), devendo fornecer, sobretudo, das peças que repute necessárias ao julgamento do feito. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente